Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-72.2016.8.11.0107
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001892-72.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVO BEUTER - CPF: 028.662.509-15 (APELADO), NELSON TERRA DOS SANTOS - CPF: 968.773.838-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MARTO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — DEVEDOR CITADO POR EDITAL — NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA — CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE — ARTIGO 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA — INADMISSIBILIDADE — ISENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a quem não é beneficiário da assistência judiciária.

Por outro lado, a nomeação de defensor dativo para o exercício da curadoria especial não isenta o vencido das obrigações decorrentes de sua sucumbência.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 14589489) proferida em
embargos à execução fiscal.

Assegura que, o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil “
não prevê qualquer isenção das obrigações decorrentes da sucumbência
”, visto que garante ao beneficiário tão somente “
a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais (incluindo-se os honorários advocatícios)
”.

Requer o provimento do recurso para excluir a isenção ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões de Ivo Beuter (Id. 14589493).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo improcedente os embargos do devedor, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o embargante nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil.
No entanto, considerando tratar-se de réu revel citado por edital, assistido por curador especial nomeado por este Juízo, fica isento do pagamento das verbas sucumbenciais
.

Ainda, tendo em vista que a nomeação de curador especial ocorreu face à inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca de Nova Ubiratã/MT, e levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 2º, do NCPC, arbitro honorários advocatícios em 01 (um) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Expeça-se o necessário.

Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 14589489, fls. 2). [sem negrito no original]

Pontuo que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que isentou o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No caso, inexiste pedido de deferimento de gratuidade da justiça na inicial ou no curso do processo, pelo que não é lícito presumir que o apelado é beneficiário da assistência judiciária tão somente porque defendido por defensor dativo, no exercício da curadoria especial do devedor revel citado por edital na execução fiscal.

[...] 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

2.
Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 772756/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

[...] Não se presume, em favor do réu revel, citado fictamente, a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ainda que nomeado Defensor Público na função de curador especial. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 10183/MG, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2015).

Daí decorrente, penso que não é admissível determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do apelado, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, porque, repiso, não é ele beneficiário da gratuidade da justiça.

Já a circunstância de o juízo ter nomeado, na execução fiscal, defensor dativo para proceder à defesa do devedor citado por edital, não o isenta do ônus da sucumbência, acaso vencido nos embargos à execução.

De fato, o apelado está sujeito ao regime de sucumbência previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil; logo, a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é decorrência natural da improcedência dos pedidos nos embargos do devedor.

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — DEVEDOR CITADO POR EDITAL — REVELIA — CURADOR ESPECIAL — NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA — PARTE VENCIDA — HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA — PRESUNÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Recurso não provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 115115/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de junho de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para excluir do dispositivo da sentença a isenção do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020